Tribunal: TJSP
Processo: 2285247-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO - Atualização do débito até efetivo pagamento e disponibilização – Aplicação imediata do Tema no 677 do STJ – Não cabimento – Caso em que o acórdão referente à tese firmada no Tema no 677, do STJ foi contrastado por embargos declaratórios, ensejando-se manifestação do embargado, de acordo com a regra de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO - Atualização do débito até efetivo pagamento e disponibilização – Aplicação imediata do Tema no 677 do STJ – Não cabimento – Caso em que o acórdão referente à tese firmada no Tema no 677, do STJ foi contrastado por embargos declaratórios, ensejando-se manifestação do embargado, de acordo com a regra de processamento prevista no § 2o, do art. 1.023, do CPC, para eventual possibilidade infringente, estando ainda aludidos embargos pendentes de análise – Aplicação do acórdão paradigma relativo ao Tema 677 que demanda a conclusão do julgamento dos embargos declaratórios interpostos contra a decisão proferida no REsp no 1820963/SP, não se afigurando possível ao caso concreto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Efeitos do depósito judicial realizado tempestivamente pelo devedor – Correspondência a pagamento – Cessação da mora sobre a quantia que, na sua proporção, extinguiu a dívida excutida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Agravado que, intimado a 'pagar o débito', nos termos do caput, do art. 523, do CPC, realizou depósito dentro do prazo legal e no valor total pleiteado pelo credor na inicial – Quantia depositada que configura efetivo pagamento, podendo ser liberada em favor do credor – Realização do depósito para servir de garantia à execução e oferta de defesa pelo devedor, viabilizada pelo art. 525, do CPC, que não têm o condão de evitar o levantamento pelo credor do valor depositado – Inteligência do § 6o, do art. 525, do CPC - Efeito suspensivo concedido à impugnação que também não obsta a liberação do depósito quando prestar o credor caução idônea e suficiente, a teor do § 10, do art. 525, CPC - Possibilidade, outrossim, de levantamento de parte incontroversa que compõe o pagamento, conforme § 8o, do art. 525, do CPC – Óbice à liberação do depósito judicial que se admite apenas em caso de demonstração de que o prosseguimento da execução será manifestamente suscetível de causar grave dano de difícil ou incerta reparação, de acordo com o disposto na parte final, do mesmo § 6o, do art. 525, do CPC - Conjuntura indicativa da natureza de pagamento que tem o depósito judicial realizado pelo devedor nos moldes aludidos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Interposição contra decisão que determinou a cobrança de diferenças exigidas pelo exequente a título de atualização do débito – Agravado que realizou o depósito dentro do prazo legal e no valor total pleiteado pelo credor na inicial – Quantia depositada que serve como efetivo pagamento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Atualização de valores – Depósito do valor exigido pelo poupador em sua inicial – Importância depositada que passou a ser remunerada na forma prevista para os depósitos judiciais, sendo observadas, nesse aspecto, as diretrizes da Corregedoria Geral da Justiça, na forma de seus Comunicados 85/86 e 1.969/2012, confirmados em seu teor pelo Provimento no 347/98, do Conselho Superior da Magistratura – Impossibilidade de aplicação de juros moratórios e correção monetária a partir do depósito, sobre o valor depositado, sendo transferida a responsabilidade dos encargos pertinentes à instituição bancária depositária.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - Suspensão do processo – Descabimento - Enquanto não definido o julgamento no REsp no 1.820.963-Sp prevalece a orientação atualmente vigente estabelecida no REsp no 1.348.640-SP.

Recurso desprovido, com determinação.